Tribunal: TJBA
Processo: 8002043-29.2016.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002043-29.2016.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUZIA DE CARVALHO CAMPOS

Advogado(s)
:
REJANE TEREZA CUNHA VILALVA RIBEIRO, MARIA DULCE CUNHA VILALVA RIBEIRO

APELADO: JOSE EDUARDO SANTIAGO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANA MEIRE CORDEIRO DA SILVA GOES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO
NA
POSSE. POSSESSÓRIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
COMPOSSE
PRO INDIVISO
.
PARTES QUE SÃO IRMÃOS, EXERCENDO POSSE SIMULTÂNEA DE CORREDOR/BECO ENTRE AS CASAS APÓS FALECIMENTO DO PAI. PRINCÍPIO DE SAISINE.
AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA. DIVISÃO EQUITATIVA DA ÁREA.
PONDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS OU PROVA DE DANOS MATERIAIS.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Maria Tania de Souza,
contra sentença que julgou improcedente seu pedido de manutenção de posse exclusiva sobre área comum utilizada por ambas as partes, e, por outro lado,
reconheceu a composse e determinou a divisão igualitária do espaço litigioso entre as litigantes
, com construção de muro divisório em fase de cumprimento de sentença, caso não haja acordo entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora logrou comprovar posse exclusiva sobre a área litigiosa, de forma a justificar a manutenção integral da posse, ou se deve prevalecer o entendimento sentencial que reconheceu a composse e determinou solução equitativa de divisão da área comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de manutenção de posse possui natureza possessória, destinando-se a resguardar a posse diante de atos de turbação, sem se confundir com ações de domínio ou demarcação, conforme o art. 560 e seguintes do CPC.

4. Nos termos do art. 561 do CPC, o autor deve comprovar cumulativamente: (i) a posse; (ii) a turbação; (iii) a data da turbação; e (iv) a continuidade da posse, ainda que turbada.

5. A autora não comprovou o exercício exclusivo, contínuo e incontestado da posse sobre a área litigiosa, tampouco a ocorrência de turbação que justificasse a procedência da demanda possessória.

6. A prova testemunhal e documental revelou o uso comum da área por ambas as partes, com origem possessória familiar e ausência de delimitação inequívoca de posse exclusiva, o que autoriza o reconhecimento da composse
pro indiviso
.

7. A solução adotada na sentença — divisão igualitária da área mediante muro a ser construído em fase de cumprimento de sentença — respeita a natureza possessória da demanda e não prejudica eventual discussão posterior de domínio por meio de ação própria.

8. Correta a rejeição dos pedidos indenizatórios formulados pela autora, diante da inexistência de prova de dano patrimonial específico ou abalo moral, sendo as divergências relatadas compatíveis com o regime de composse e, por isso, insuscetíveis de reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de posse exclusiva e de turbação inviabiliza o pedido de manutenção possessória formulado com base no art. 561 do CPC.

2. Configurada a composse, é legítima a solução equitativa de divisão do espaço comum, sem que isso implique julgamento sobre propriedade.

3. Divergências decorrentes da composse não ensejam reparação civil por dano moral ou patrimonial, salvo demonstração específica de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SC - Apelação: 50021112920208240032, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 15/05/2025, Sétima Câmara de Direito Civi
;
TJ-AC - AC: 07063921020208010001 AC 0706392-10.2020.8.01 .0001, Relator.: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 14/10/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002043-29.2016.8.05.0248
, em que figuram como apelante
MARIA LUIZA DE CARVALHO CAMPOS,

e, como apelado

JOSÉ EDUARDO SANTIAGO DE CARVALHO
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/04